Tribunal: TJPA
Processo: 0808983-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808983-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1 –
TESE DE NULIDADE DA PRISÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E SUPOSTA TORTURA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRANTE QUE DEIXOU DE JUNTAR A CÓPIA INTEGRAL DO FLAGRANTE E DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA
.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA
, com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Goianesia/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.05.2024 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Argumenta acerca da nulidade da prisão em flagrante do acusado, decorrente de prova ilícita produzida mediante violação de domicílio pela guarnição policial, bem como, ante a alegação de suposta tortura imposta ao paciente pelos agentes de segurança.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, discorrendo acerca de seus predicados pessoais para justificar a desnecessidade da medida extrema.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, argumenta o impetrante acerca da ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que foi amparada em prova ilícita obtida mediante violação de domicílio do pacientem, bem como, em razão da suposta razão pela qual, demanda pela restituição de sua liberdade.
De plano, atesto que a insurgência não merece ser conhecida.

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constata-se que os impetrantes não instruíram o presente
writ
com cópia integral do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial, tendo pinçando da instrução extrajudicial tão somente as peças que favorecem suas alegações, não sendo possível aferir as circunstâncias em que a prisão ocorreu, isto é, se houve fundadas razões para o ingresso policial em domicílio, ou ainda, a necessidade do uso de força policial que resultou nas lesões constatadas no exame pericial realizado no acusado.

Com efeito, a deficiência instrutória do presente Habeas Corpus impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento Habeas Corpus em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Portanto, em razão da ausência de prova pré-constituída devido à não apresentação das peças necessárias à compreensão do feito, não pode ser conhecida a presente impetração, uma vez que a impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise da alegação de violação de domicílio e de tortura formuladas neste
writ
.

Outrossim, cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, ressaltando, ainda, a desnecessidade da prisão ante a presença dos requisitos pessoais favoráveis.
Melhor sorte não assiste a impetrante.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta demonstrada pela natureza e quantidade de material ilícito apreendido em seu poder, a saber: 98 invólucros de “oxi” e apetrechos de comercialização, tais como: 01 (uma) balança de precisão, elásticos e saco-zip, os quais, a priori, teria destinação a comercialização.

Demais disso, a segregação cautelar foi fundamentada na necessidade de contenção da reiteração delitiva, posto que o acusado possui certidão criminal positiva atestando a ocorrência de outros ilícitos semelhantes.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agente, evidenciada não somente pela natureza e quantidade de droga apreendida em sua posse direta - 175,6g de cocaína - , mas também pela reiteração delitiva, uma vez que possui outros registros criminais, o que demonstra risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva a fim de se evitar a reiteração delitiva.

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...

]'" (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A tese relativa à desproporcionalidade da prisão não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 882.660/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 05/08/2024